Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008005-74.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Maus Tratos, Competência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), MARIA IRENILDE COSTA SILVA - CPF: 029.959.523-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. C. M. - CPF: 114.614.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE EM ADVERSIDADE AO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 3a VARA DAQUELA COMARCA – TERMO CIRCUNSTANCIADO – SUPOSTA PRÁTICA DE MAUS TRATOS CONTRA A PROLE – ILÍCITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – ANTERIOR À LEI HENRY BOREL – DELITO NÃO ELENCADO NO ARTIGO 148 DO ECA – IRRETROATIVIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA LEI N. 13.431/2017 –
CONFLITO PROCEDENTE.

Conquanto o termo circunstanciado se refira a apuração de prática de ilícito de maus tratos contra crianças, previsto no artigo 136 do Código Penal, não há falar em competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, uma vez que os fatos ocorreram anteriormente à introdução da Lei n. 14.344/2022 – Lei Henry Borel –, devendo, assim, permanecer sob a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n. 9.099/95.

“O fato descrito da denúncia – maus tratos contra criança – não atrai a competência da Justiça Especializada [Infância e Juventude], ao considerar que o art. 148 do ECA foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes” (TJMT, CJ 81646/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
contra o Juízo da
3
a Vara
daquela mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado n. 157.5.2022.5402, no qual
figura como suspeita Maria Irenilde Costa Silva, em razão da prática, em tese, do delito de maus tratos (artigo 136,
caput,
do Código Penal), contra seus filhos menores.

O feito foi distribuído inicialmente ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, oportunidade em que o
parquet
requereu a designação de audiência para oferecimento da transação penal (Id. 208062681, pp. 26-27).

Por sua vez, a magistrada do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, entendeu que se trata de questão de visa assegurar direito individual e indisponível do infante, razão pela qual, sob sua ótica, o feito deveria ser processado e julgado perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude, haja vista a prioridade a ser consagrada a lides desta natureza, nos termos do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, por consequência determinou a redistribuição dos autos (Id. 208062681, pp. 31-32)

De outro lado, a Juíza da
2a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT – Especializada da Infância e Juventude, entendeu que embora
“
o presente feito verse acerca de Termo Circunstanciado pela prática do crime descrito o art. 136 do Código Penal, tendo como autora do fato Maria Irenilde Costa da Silva, maior e capaz, o Juízo da 3° Vara desta Comarca, em dissonância com o disposto no artigo 1o da Resolução n. 03/2017/TP, declinou da competência, remetendo os autos ao presente Juízo, motivo pelo qual cabível se revela a suscitação do conflito negativo de competência, nos termos esculpidos no art. 52 do CPC, para que sejam definidos claramente os parâmetros para atuação válida desta ou daquela unidade judiciária, a fim de que os atos processuais não sejam futuramente declarados nulos.”
(Id. 208062681, p. 34).

Assim, foi suscitado o presente conflito de competência, bem como os autos encaminhados a este sodalício e distribuídos à minha relatoria.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que designei
o Juízo da
2a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
juízo suscitante, para analisar, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, bem como solicitei as informações de praxe (Id. 208956658).

As autoridades judiciárias em conflito prestaram suas informações (Id. 209507160 e Id. 212419667).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
procedência do Conflito
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – Especializada da Infância e Juventude [suscitante] x Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte [suscitado] – Termo Circunstanciado de maus-tratos contra criança – Delito não elencado no rol do art. 148 do ECA – Ausência de previsão na organização judiciária local – Não atração da competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude – Crime de menor potencial ofensivo praticado antes da alteração legislativa da Lei Henry Borel – Instituto despenalizadores da Lei no 9.099/95 – Irretroatividade da lei penal mais severa – Permanência do regramento da Lei 9.099/95 – Julgado do TJMT – Resolução TJMT/OE no 8, de 4.7.2023 – Suspensão da competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais da unidade judiciária de Porto Alegre do Norte [Implementação do Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais – Justiça 100% Digital] – Normativo suspensivo vigente – Aplicação do art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017 que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e estabelece que os crimes contra elas devem, preferencialmente, ficar a cargo dos juizados e varas especializadas em violência doméstica – Resolução no 3/2017/TP do TJMT – Competência privativa da 3a Vara de Porto Alegre do Norte para julgar os processos decorrentes de violência doméstica – Parecer pela procedência, para firmar a competência do juízo suscitado [3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte].”
(Id. 213840159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
contra o Juízo da
3
a Vara
daquela Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado n. 157.5.2022.5402, no qual
figura como suspeita Maria Irenilde Costa Silva, em razão da prática, em tese, do delito de maus tratos (artigo 136,
caput,
do Código Penal), contra seus filhos menores.

A princípio, designei, como Juízo provisório, a

2a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por força do disposto no artigo 3o da Resolução TJMT/OE, de 8.4.2023,
in verbis
:

“
Art. 3o Fica suspensa, a partir de 1o de agosto de 2023, a competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstos na Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, das seguintes unidades judiciárias:

(...)

II - Juizado Especial Cível/Criminal-Comarca de Porto Alegre do Norte”

No entanto, reanalisando toda a controvérsia, e, mais precisamente, pelos substanciosos argumentos apontados pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda no judicioso parecer, entendo que o conflito suscitado é procedente.

Com muita propriedade, o representante ministerial exauriu toda a controvérsia, cujos argumentos filio-me inteiramente e integro-os como razões de decidir:

“O presente conflito origina-se do Termo Circunstanciado, instaurado a partir do registro de Boletim de Ocorrência, no Município de São José do Xingu, na data de 11.5.2022, para apurar o delito de maus-tratos (CP, art. 136) praticado, em tese, por Maria Irenilde Costa Silva, tendo como vítimas, seus filhos, Patrícia Costa Maia [10 anos de idade], Maria Vitória [4 anos] e Carlos André [5 anos].

Em 30.1.2023, o Ministério Público [2a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte] requereu a designação de audiência para oferecimento da transação penal.

O Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte determinou a designação de audiência.

Na sequência, o gestor judiciário, em cumprimento a Resolução TJMT/OE no 08/2023, procedeu a redistribuição dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE).

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE), entendeu tratar o feito de direito indisponível de infantes e reconheceu sua incompetência para o processamento e julgamento da demanda e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte – Especializada da Infância e Juventude.

Os autos aportaram na 3a Vara de Porto Alegre do Norte, o magistrado determinou o cumprimento da decisão anterior do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE), qual seja, a remessa a Vara Especializada da Infância e Juventude.

O Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte – Especializada da Infância e Juventude – suscitou o presente conflito, sob a assertiva de que a matéria não é da sua competência, bem como que o Juízo da 3a Vara da Comarca estaria a descumprir o art. 1o, da Resolução no 3/2017/TP.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a responsabilidade penal pelo cometimento do delito do art. 136, do CP não atrai a competência da Vara Especializada da Infância de Juventude, embora praticado em face de crianças.

Isso porque o art. 148 do ECA foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes. E, como não há regulamento específico nas normas de organização judiciária deste e. Tribunal, não se pode ampliar o rol de competência estabelecido em lei de âmbito nacional, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII).

Por sua vez, o crime de maus-tratos – art. 136, caput, do CP – caracteriza-se, in thesis, como de menor potencial ofensivo, por ser apenado com dois meses a um ano de detenção, ou multa (Lei no 9.099/95, art. 60 e art. 61), a atrair a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Entretanto, a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) promoveu alteração legislativa no art. 226, § 1o do ECA, o qual atualmente dispõe que “aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099/95”.

Portanto, a exemplo do que já ocorria a partir do advento da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), houve um novo contingenciamento do conceito de infração de menor potencial ofensivo, quando praticada em desfavor de criança ou adolescente.

Todavia, os fatos noticiados no Termo Circunstanciado ocorreram em 11.5.2022, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em 9.6.2022, de modo que é aplicável o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o) uma vez que as medidas despenalizadoras têm natureza preponderante de norma penal, incidindo diretamente sobre a punibilidade do agente.

Sobre o tema, anote-se julgado desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“[...] O fato descrito da denúncia – maus tratos contra criança - não atrai a competência da Justiça Especializada [Infância e Juventude], ao considerar que o art. 148 do ECA foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes (TJMT, CJ 81646/2014).

Se ausente regulamento específico nas normas de organização judiciária, o Tribunal não pode ampliar o rol de competência estabelecido em lei de âmbito nacional, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII).

Os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais são considerados “de natureza jurídica de direito material, ou mista” (STJ, HC 69.444/MS).

“A inovação trazida ao ECA em seu art. 226, § 1o, através da Lei n° 14.344/2022, por ter entrado em vigor em momento posterior ao suposto crime narrado, ocorrido em 2020, ensejaria evidente retroatividade da lei penal in malam partem, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, por implicar o afastamento dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais. [...] A proibição de aplicação da Lei n° 9.099/95, no caso, diz respeito apenas aos crimes elencados no ECA, e não a qualquer delito cometido contra criança e adolescente. [...] Declarada a competência do Juizado Especial Criminal (TJMG, CJ 1.000.23.024213-3/001).

“Superveniente introdução da regra agora prevista no art. 226, § 1o do ECA, por meio da Lei no. 14.344/2022, denominada "Lei Henry Borel", afastando a incidência da Lei no. 9.099/95 em delitos da espécie, que, na medida em que torna inaplicáveis todas as medidas despenalizadoras estabelecidas para as infrações de menor potencial ofensivo, constitui novatio legis in pejus, vedada, portanto, a sua retroatividade, a teor dos art. 5o, XL da CF e 2o do CP” (TJRS, CJ 51996826920228217000).”(N.U 1000603-73.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – 17.8.2023).

Assim sendo, o TCO em tela deveria seguir o regramento da Lei 9.099/95.

Entretanto, primeiramente, como bem pontuado pelo i. Des. Relator Pedro Sakamoto, a Resolução TJMT/OE no 8, de 4.7.2023, suspendeu a competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais – Lei no 9.099/1995 e Lei no 12.153/2009 – da unidade judiciária de Porto Alegre do Norte e, se encontra vigente.

Veja-se:

“Art. 3o Fica suspensa, a partir de 1o de agosto de 2023, a competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstos na Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, das seguintes unidades judiciárias:

[...]

II – Juizado Especial Cível/Criminal- Comarca de Porto Alegre do Norte; [...].”

Referida Resolução, que dispõe sobre a suspensão da competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais – Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e Lei 12.153. de 22 de dezembro de 2009 – nas unidades das Entrâncias Inicial e Intermediária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, veio, em verdade, implementar o Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais (Justiça 100% Digital).

Assim, tão somente transferiu a competência das causas da Lei no 9.099/95 da Comarca de Porto Alegre do Norte ao Núcleo de Justiça Digital.

Porém, o entendimento do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE) ao apontar que o declínio se dava por “tratar o feito de direito indisponível de infantes”, reconhecendo sua incompetência para o processamento e julgamento da demanda e determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte – Especializada da Infância e Juventude, concessa venia, encontra-se eivado de duplo equívoco.

Primeiro, porque se olvidou da natureza penal da questão, ao invocar uma indisponibilidade e, ato contínuo, remeter ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, portanto, inquestionável a competência do Núcleo 4.0 às infrações de menor potencial ofensivo, oriundas da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Segundo, que a indicação da Vara da Infância e Juventude daquela comarca destinatária foi descabida, ante a flagrante incompetência penal da mesma.

Aparentemente, então, a questão deveria ser solvida pela vis atractiva do Núcleo 4.0, que não poderia ter procedido ao declínio.

Mas, há evidência jurídica nos autos de que o referido juízo, sob fundamentos equivocados, fez a coisa certa, remetendo o feito à Comarca de Porto Alegre do Norte.

É fato que a Lei no 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência [como no caso], dispõe no parágrafo único, do art. 23 que até que seja implantado juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, o julgamento desses feitos devem recair, preferencialmente, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica, veja-se:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”

A questão crucial nos presentes autos não se encontra jungida à aplicação ou não da Lei Henry Borel com suas vedações às despenalizacões e caráter irretroativo ante sua natureza de lex gravior mas, sim, a competência para o processamento, ou não, da demanda criminal sob os auspícios da Lei no 13.431/2017, de natureza eminentemente processual, vinculada ao brocardo tempus regit actum, diante da Sistemática dos Atos Isolados, que vigora em nosso Ordenamento Jurídico.

Nesse quadro, a competência para o processamento do Termo Circunstanciado deve recair na 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte competente para processar e julgar os feitos criminais em geral e, privativamente, os processos decorrentes de violência doméstica e familiar.

Exatamente por força do que dispõe o art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017. (...).”
(Id. 213840159).

Portanto, em inteira consonância com o parecer ministerial, d
iante do exposto,
julgo

procedente
o conflito de jurisdição arguido para declarar a competência do
Juízo da 3
a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, juízo suscitado, para a tramitação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024